Tribunal: TJDFT
Processo: 0007150-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007150-38.2015.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: ANA VALERIA BONFIM AYRES DA FONSECA, ANNA LUIZA BOMFIM DA FONSECA, VILMAR BONFIM AYRES DA FONSECA, ANA PAULA BOMFIM AYRES DA FONSECA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste sobre a alegação de insuficiência do valor do preparo e acerca da preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões dos Apelados (Id. 16387600). Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora